Tribunal: TJES
Processo: 5009341-30.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009341-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TALIA SILVA RANGEL e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS. AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA NA SENTENÇA DA DISPENSA DA INSTRUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. O lançamento prematuro de sentença do processo, sem oportunizar as partes o pronunciamento quanto ao interesse na instrução ou sem justificar o julgamento antecipado, implica na nulidade da sentença;

2. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5009341-30.2023.8.08.0011

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada: Talia Silva Rangel e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença (Id 8898173) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos morais ajuizada por Talia Silva Rangel, Patrícia Silva Rangel e Aline Silva Rangel, condenado o ente estadual a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada uma das autoras, totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais), além de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (Id 8898176), o Estado interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas após a réplica. No mérito, alega a inexistência de responsabilidade civil estatal e a ausência de demonstração de dolo ou culpa por parte dos agentes públicos.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 8898179).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa suscitada pelo Estado do Espírito Santo

O Estado do Espírito Santo alega que foi surpreendido com o julgamento antecipado da lide, sem a prévia intimação para manifestação quanto à possibilidade de produção de provas, configurando cerceamento de defesa.

Aponta-se que a autora busca a responsabilização do Estado por falha e omissão na condução de inquérito policial de crime do qual fora vítima sua genitora, apontando extravio de documentos, ausência de diligências, paralisação do procedimento, evidenciando a necessidade de aprofundamento da análise do respectivo ato policial.

Todavia, conforme se constata dos autos, após a apresentação de réplica pelo ente estadual, o magistrado lançou sentença sem prévia intimação das partes para indicarem interesse na produção de prova, assim como também não justificou os motivos para o imediado julgamento, notadamente para esclarecer a desnecessidade da instrução processual, na forma do inciso I do art. 355 do CPC.

Assim, o lançamento prematuro de sentença do processo, sem oportunizar as partes o pronunciamento quanto ao interesse na instrução ou sem justificar o julgamento antecipado, implica na nulidade da sentença.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM A RESPEITO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da análise dos autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sem que fossem intimadas as partes para se manifestarem a respeito das provas que gostariam de produzir. 2. É dever do Poder Judiciário sempre buscar a verdade quantos aos fatos, até o limite das possibilidades apresentadas nos autos, para a finalidade de uma decisão mais justa e mais coerente. 3. No caso em apreço, embora não desconheça o esforço do juízo de origem a fim de fundamentar a desnecessidade de dilação probatória, lastrear a decisão de mérito unicamente nos documentos produzidos, sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, torna nula a sentença, em razão do flagrante cerceamento de defesa. 4. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001528-38.2022.8.08.0026, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2024)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, acolhendo a preliminar suscitada, anular a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.